Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO CIVIL. PERMISSONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PESSOA JURÍDICA. PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO (ÔNIBUS). RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE NO INTERIOR DO VEÍCULO. QUEDA AO DESCER DO ÔNIBUS. CONDUTA E RESULTADO LESIVO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. PROVA ORAL. TESTEMUNHAS DA AUTORA. INSUFICIÊNCIA. TESTEMUNHA DA RÉ. PRESENÇA NO MOMENTO DO ACIDENTE. DEPOIMENTO ROBUSTO. VERIFICAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Observado o direito de ambas as partes à produção da prova necessária ao deslinde da controvérsia, inclusive a prova pericial, além da prova oral com a oitiva de testemunhas de ambas as partes, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e inobservância do devido processo legal.

2. O indeferimento do pedido de expedição de ofício ao INSS para apurar eventual vínculo de trabalho entre a pessoa jurídica ré e a testemunha por ela arrolada não altera aquela compreensão se nada há nos autos que permita tal inferência, o que, ademais, foi suprido com a adoção da providência pelo Relator do recurso, com resultado negativo para a existência desse vínculo. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

3. Considerando que a ré é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público (permissionária de serviço público de transporte urbano), aplica-se à situação fática inserta nos autos a teoria da responsabilidade civil objetiva, fundada no risco administrativo, consoante preconiza o art. 37, § 6o, da CF, os arts. 186, 927, 932, III, e 942 do CC, e os arts. 14 e 22 do CDC, de modo que desnecessário perquirir acerca da existência de culpa para fins de configuração do dever de indenizar.

4. O conjunto probatório constante dos autos evidencia a ausência de falha na prestação do serviço, mas, isto sim, culpa exclusiva da autora, o que rompe o nexo causal entre o evento e o dano, a impedir a responsabilização da fornecedora.

5. Para que se verifique a obrigação de indenizar os danos causados a terceiros, basta que sejam comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles. A ausência de comprovação da conduta violadora do direito da destinatária do serviço ofertado pela permissionária somada à ocorrência de culpa exclusiva da vítima pela lesão sofrida, com repercussão no rompimento do nexo causal, impede a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, morais, além da pensão vitalícia pleiteada nos autos.

6. No caso, a autora, usuária do serviço público de transporte urbano, ao descer do ônibus de propriedade da ré caiu na escada e bateu a cabeça na calçada, o que lhe trouxe importantes lesões, inclusive neurológicas, segundo apurado em prova pericial produzida nos autos.

7. Com a incursão do feito na fase instrutória, ouvidas testemunhas de ambas as partes, sobretudo a partir da testemunha da ré, compromissada na forma da lei e sem qualquer vínculo com ela, ficou evidente a culpa exclusiva da autora, que escorregou ao descer do veículo, que estava parado no momento do acidente, com as portas abertas, e assim permaneceu após a queda, até a chegada do corpo de bombeiros.

8. Referido depoimento é bastante robusto, a testemunha estava ao lado da autora no momento dos fatos, dentro do ônibus, inclusive a socorreu logo em seguida, enquanto as testemunhas da autora nada presenciaram, tratando-se, ademais, de amigas dela, razão por que em relação a elas foi apresentada contradita, com deferimento em relação a uma delas.

9. A prova pericial na hipótese não se destinou ao esclarecimento da dinâmica do acidente, mas apenas a apurar a existência de traumas sofridos pela autora, razão pela qual a prova testemunhal apresenta especial relevância.

10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.